Tribunal: TJMT
Processo: 0000557-74.2015.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000557-74.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Custas, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM DA SILVA CASTRO - CPF: 580.532.551-91 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), MARLY FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 580.568.741-00 (APELADO), JANAILSON FREITAS DE CASTRO - CPF: 051.712.481-50 (APELADO), ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA - CPF: 385.973.810-00 (APELANTE), ARTUR ANTONIO GRANDO - CPF: 013.952.130-54 (ADVOGADO), DANIEL NOGUEIRA COSTA FILHO - CPF: 436.896.168-40 (ADVOGADO), ISABELI COCCO TONELLO - CPF: 032.150.270-11 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOAQUIM DA SILVA CASTRO - CPF: 580.532.551-91 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MARLY FRANCISCA DE FREITAS - CPF: 580.568.741-00 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JANAILSON FREITAS DE CASTRO - CPF: 051.712.481-50 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA - CPF: 385.973.810-00 (APELADO), DANIEL NOGUEIRA COSTA FILHO - CPF: 436.896.168-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IDELFONSO OLIVEIRA GOMES - CPF: 581.579.991-20 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO (RÉU ADELAR); RECURSO ADESIVO PROVIDO (AUTORES); RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (SEGURADORA MAPFRE)
, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. EXTENSÃO DA SOLIDARIEDADE À PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AFASTADA. DEDUÇÃO DO DPVAT E APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DA
SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória proposta pelos pais e irmão de vítima fatal de acidente de trânsito (filha e irmã dos autores), ocorrido em 28/03/2015 na BR-364/MT, em que
o veículo Scania, conduzido
por ADELAR, colidiu com o caminhão onde se encontrava a vítima, ocasionando sua morte. A sentença reconheceu a responsabilidade do réu, condenando-o, juntamente com a seguradora MAPFRE, ao pagamento de danos materiais e morais, além de fixar pensão mensal aos genitores, esta última imposta apenas ao condutor do veículo. Recursos de apelação e adesivos foram interpostos pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade do réu ADELAR pelo acidente de trânsito com vítima fatal; (
ii
) avaliar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (
iii
) decidir sobre a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; (
iv
) estabelecer a extensão da responsabilidade solidária da seguradora MAPFRE ao pagamento da pensão mensal; e (v) analisar a incidência da Lei no 14.905/2024 quanto à correção monetária e aos juros, bem como a dedução do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do réu ADELAR pelo acidente é comprovada por provas testemunhais, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos em juízo, que demonstram sua condução imprudente, incluindo a admissão de ter causado o acidente deliberadamente com o intuito de assustar o outro motorista.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima foi rejeitada, pois não há qualquer prova que indique imprudência ou participação causal da vítima ou do condutor do veículo em que se encontrava.

A fixação dos danos morais em R$ 100.000,00, a ser
dividido entre os três autores
, mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade do dano e da conduta do réu, não havendo motivo para sua redução.

A pensão mensal fixada aos genitores da vítima tem natureza indenizatória e enquadra-se como dano corporal para fins securitários, devendo ser suportada solidariamente pela seguradora MAPFRE, nos limites da cobertura contratada, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 537).

A condenação solidária da seguradora é legítima, tendo em vista que esta aceitou a denunciação e apresentou defesa, caracterizando litisconsórcio passivo e atraindo os efeitos da condenação dentro dos limites da apólice.

Os valores eventualmente recebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos da indenização, conforme a Súmula 246 do STJ, desde que haja comprovação nos autos, o que deverá ser verificado na fase de cumprimento de sentença.

A aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto à atualização monetária e juros é cabível aos processos em curso, devendo ser utilizados o IPCA-E para correção e a taxa SELIC para os juros moratórios, conforme previsão expressa da norma.

A condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios é devida, pois esta atuou na lide principal como litisconsorte, após aceitar a denunciação e contestar o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (réu ADELAR); recurso adesivo provido (autores); recurso parcialmente provido (seguradora MAPFRE).

Tese de julgamento
:

O condutor que, de forma imprudente e deliberada, causa colisão traseira em veículo à sua frente, assumindo o risco do resultado, responde civilmente pelos danos decorrentes do acidente.

A seguradora denunciada, que aceita a denunciação e apresenta defesa, responde solidariamente com o segurado pelos danos indenizáveis, nos limites da apólice, incluindo a pensão mensal decorrente da morte da vítima.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, a gravidade da conduta e a extensão do dano, sendo mantida quando compatível com as circunstâncias do caso.

O valor recebido a título de seguro DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada, desde que comprovado nos autos.

A Lei no 14.905/2024 aplica-se aos processos em curso, devendo os valores
da condenação
ser
atualizados pel
o IPCA-E e os juros de mora fixados com base na taxa SELIC.

R E L A T Ó R I O

A
P

0000557-74.2015.8.11.0035

ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA X JOAQUIM DA SILVA CASTRO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação
e adesivos
interpostos

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JOAQUIM DA SILVA CASTRO, MARLY FRANCISCA
DE FREITAS e JANAILSON FREITAS DE CASTRO em face de ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA e JUNE
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-EPP, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) condenar solidariamente os corréus a pagar aos autores indenização no valor de R$ 3.400,00 a título de ressarcimento pelos danos materiais (despesas funerárias);

b) condenar o requerido ADELAR ao pagamento de pensão mensal aos genitores da vítima desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 25 anos (2/3 do
salário-mínimo
) e, a partir daí, reduzida para 1/3 do
salário-mínimo
até a idade em que a vítima completaria 65 anos;

c) condenar solidariamente os corréus a pagar indenização por dano moral no montante de R$ 100.000,00, a s
er dividido entre os autores;
e

d)
condenar os corréus ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0% sobre o valor da condenação.

Apelação de ADELAR (ID 287739375):
O apelante Adelar sustenta
,
preliminarmente
,
a tempestividade dos embargos de declaração opostos contra a sentença, requerendo retorno dos autos à origem; nulidade por violação ao devido processo legal, pois a prova emprestada foi trazida aos autos de forma parcial, faltando
a
oitiva da única testemunha arrolada pela defesa na ação penal (Darci
Rottore
); e nulidade por
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial indireta. No mérito, alega ausência de culpa, atribuindo ao condutor do veículo Mercedes Benz (
Edvando
Weber) a responsabilidade pelo acidente; culpa concorrente da vítima; valor excessivo da
indenização por danos morais, pleiteando redução para R$ 50.000,00; e concessão da gratuidade da justiça.

Apelação de MAPFRE (ID 287739396):
A apelante Mapfre sustenta o caráter regressivo da indenização e ausência de solidariedade com o segurado; necessidade de abatimento da indenização do seguro DPVAT; impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios da lide primária; adequação do
pensionamento
, conforme
fundamentação da
sentenç
a; e aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

Apelação adesiva de JOAQUIM e outros (ID
287739406):
Os apelantes adesivos pleiteiam a reforma da sentença para fazer constar a solidariedade entre os corréus também quanto ao
pagamento da pensão vitalícia, por ter natureza indenizatória.

Contrarrazões dos autores/recorridos pugnando pelo não conhecimento do recurso, alegando nas preliminares: a) preclusão quanto à alegação de ausência da juntada do depoimento da testemunha Darci
Rottore
, configurando nulidade de algibeira; b) não ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial indireta, dada a impossibilidade de sua produção após tanto tempo do acidente.
No mérito, argumentam: a) que ficou comprovado que o apelante agiu sem responsabilidade e cautela, querendo aplicar o "
totozinho
" (susto) no condutor do outro veículo; b) que há presunção de culpa do apelante por ter colidido na traseira do veículo; c) que o requerido foi processado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 121, §2o, II do CP; d)
que o valor fixado a título de danos morais é justo e razoável; e) que não foi comprovada a hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça.

A seguradora denunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. apresentou contrarrazões ao recurso adesivo interposto pelos autores, suscitando preliminarmente: a) inadmissibilidade do recurso adesivo por ausência de sucumbência da parte autora; b) violação ao princípio da
unirecorribilidade
pela interposição de recurso de apelação e adesivo sobre a mesma decisão; c) inépcia do recurso
contrarrazoado
por violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, sustenta: a) que a obrigação da seguradora tem caráter regressivo e é limitada, não havendo solidariedade entre a seguradora e o segurado; b) impossibilidade de cumulação de coberturas, sendo que as aplicáveis ao caso são RCF - Danos Corporais e RCF - Danos Morais, nos limites estabelecidos na apólice.

A seguradora denunciada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. também apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA, alegando preliminarmente: a) intempestividade do recurso; b) inépcia do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, sustenta: a) ausência de solidariedade entre seguradora e segurado, sendo a obrigação da seguradora de caráter regressivo e limitada; b) impossibilidade de cumulação de coberturas, sendo aplicáveis ao caso apenas as coberturas de RCF - Danos Corporais e RCF - Danos Morais, nos limites estabelecidos na apólice.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a seguradora MAPFRE alega a intempestividade do recurso de apelação interposto pelos autores, sustentando que foi protocolado após o decurso do prazo legal.

No entanto, verifico que houve desistência do recurso de apelação interposto pelos autores, conforme consta dos autos.

Deste modo, a preliminar de intempestividade resta prejudicada, uma vez que não subsiste o recurso contra o qual foi arguida.

O que será objeto de análise é o recurso adesivo interposto pelos autores, o qual se submete às regras de admissibilidade próprias, conforme previsão do artigo 997, §§ 1o e 2o do CPC, e não foi objeto de impugnação específica quanto à tempestividade.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADA

a análise da preliminar de intempestividade do recurso de apelação dos autores, haja vista sua desistência.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO)

Eminentes pares:

No que concerne à alegação de ADELAR sobre a tempestividade de seus embargos de declaração, esta questão já foi devidamente apreciada pelo Juízo de origem.

Conforme se extrai dos autos, os embargos de declaração foram inicialmente certificados como intempestivos (ID 142045795), mas o magistrado optou por conhecê-los e analisá-los, tendo sido expressamente indeferidos conforme decisão de ID 287739393.

Sendo assim, ainda que tenha havido discussão acerca da tempestividade dos embargos, o fato é que eles foram efetivamente conhecidos e julgados pelo Juízo
a quo
, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade neste ponto.

Ademais, não há prejuízo a ser sanado, uma vez que os embargos foram analisados no mérito e rejeitados, não havendo, portanto, necessidade de retorno dos autos à origem como pretende o apelante.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de necessidade de retorno dos autos para apreciação dos embargos de declaração.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
DA FALTA DE
DIALETICIDADE)

Eminentes pares:

A seguradora MAPFRE alega, em suas contrarrazões, a inépcia do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
em relação ao recurso adesivo dos autores.

O princípio da
dialeticidade
recursal exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna a decisão recorrida, demonstrando especificamente os pontos que devem ser reformados.

Analisando o recurso adesivo interposto pelos autores, verifico que estes apresentaram argumentação específica quanto à questão da solidariedade entre os corréus para o pagamento da pensão vitalícia, impugnando de forma clara e objetiva o ponto da sentença que limitou a condenação solidária aos danos materiais e morais, sem estendê-la à pensão mensal.

A fundamentação apresentada pelos recorrentes adesivos é suficiente para permitir o contraditório e o conhecimento das razões de inconformismo, cumprindo assim o requisito previsto no artigo 1.010, II e III, do CPC, não se configurando, portanto, a inépcia alegada.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia recursal por violação ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA)

Eminentes pares:

O apelante ADELAR sustenta a ocorrência de nulidade de cunho absoluto, por violação ao devido processo legal, alegando que a prova emprestada foi trazida aos autos de forma parcial, deixando-se de juntar a oitiva da única testemunha arrolada pela defesa na ação penal (
Sr.
Darci
Rottore
).

Em contrapartida, os autores/recorridos argumentam em suas contrarrazões que tal alegação está preclusa, configurando o que a doutrina denomina "nulidade de algibeira", pois o apelante deixou de se manifestar sobre a ausência deste depoimento na primeira oportunidade que teve para falar nos autos após o compartilhamento da prova emprestada.

Neste ponto, assiste razão aos recorridos.

O compartilhamento de provas entre este processo e o processo no 0000770-80.2015.8.11.0035 ocorreu em 16/02/2023 (ID 110263616), sendo as partes devidamente intimadas para manifestação.

O artigo 278 do CPC estabelece expressamente que
"a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos,
sob pena
de preclusão"
, regra aplicável inclusive às chamadas nulidades absolutas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifico que o apelante, intimado para manifestar-se sobre as provas emprestadas, limitou-se a requerer a produção de prova pericial em 12/05/2023 (ID 117616624), sem qualquer menção à ausência do depoimento da testemunha Darci
Rottore
, vindo a alegar tal nulidade apenas em sede recursal, quando já operada a preclusão.

Ademais, o apelante sequer demonstrou qual seria o efetivo prejuízo causado pela ausência desse depoimento, o que contraria o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado no artigo 282, §1o, do CPC, segundo o qual "
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
".

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por violação ao devido processo legal, ante a ocorrência de preclusão.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA PERICIAL INDIRETA)

Eminentes
pares:

O apelante ADELAR alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial indireta por ele requerida, a qual considera imprescindível para o esclarecimento da dinâmica do acidente.

Todavia, tal alegação não merece acolhida.

O magistrado de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia requerida, com base no artigo 370, parágrafo único, do CPC, que permite ao juiz indeferir "as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Conforme consignado na sentença, as provas existentes nos autos, compostas pela extensa documentação, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como das testemunhas oculares, foram consideradas suficientes para o esclarecimento dos fatos e formação do convencimento do juízo.

Além disso, como bem pontuaram os autores/recorridos em suas contrarrazões, o acidente ocorreu em 2015, e a perícia indireta foi requerida apenas em 2022, ou seja, após aproximadamente sete anos do evento danoso, quando as condições do local já se encontravam completamente alteradas, o que tornaria a prova
inócua
para a elucidação dos fatos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova considerada impertinente pelo juízo ou protelatória, máxime se o julgador dispõe de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA)

Eminentes pares:

A seguradora MAPFRE
alega,
em suas contrarrazões ao recurso adesivo dos autores, a inadmissibilidade do recurso por ausência de sucumbência recíproca, requisito previsto no §2o do artigo 997 do CPC.

Com efeito, o recurso adesivo é cabível apenas quando há sucumbência recíproca, ou seja, quando autor e réu são, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos em relação às suas pretensões.

No caso em análise, os pedidos dos autores foram julgados parcialmente procedentes, na medida em que, embora não tenha sido acolhido integralmente o
quantum
indenizatório pleiteado, foi reconhecido o direito à indenização por danos materiais, pensão mensal e danos morais, configurando-se, portanto, hipótese de sucumbência recíproca.

No entanto, o recurso adesivo dos autores limita-se a pleitear a reforma da sentença para que seja reconhecida a solidariedade entre os corréus também quanto ao pagamento da pensão vitalícia, questão sobre a qual efetivamente houve sucumbência dos autores, o que legitima a interposição do recurso na forma adesiva.

Portanto,
REJEITO

a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (UNIRECORRIBILIDADE)

Eminentes pares:

A seguradora MAPFRE sustenta que os autores violaram o princípio da
unirecorribilidade
ou unicidade recursal ao interporem tanto recurso de apelação quanto recurso adesivo contra a mesma decisão.

Conforme anteriormente mencionado na análise da preliminar de intempestividade, os autores desistiram do recurso de apelação inicialmente interposto, subsistindo apenas o recurso adesivo (ID 287739406).

Tal desistência afasta completamente a alegação de violação ao princípio da
unirecorribilidade
, uma vez que não há duplicidade recursal a ser analisada.

O princípio da
unirecorribilidade
ou unicidade recursal estabelece que contra cada decisão judicial
cabe
, em regra, um único recurso específico.

Havendo desistência do primeiro recurso interposto, resta apenas o recurso adesivo, que será analisado segundo suas próprias regras de admissibilidade.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de violação ao princípio da
unirecorribilidade
, por estar prejudicada diante da desistência do recurso de apelação pelos autores.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por JOAQUIM DA SILVA CASTRO, MARLY FRANCISCA DE FREITAS e JANAILSON FREITAS DE CASTRO em face de ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA e JUNE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-EPP, em razão do falecimento de JANAINE FREITAS DE CASTRO, filha dos dois primeiros autores e irmã do terceiro, em acidente de trânsito ocorrido em 28/03/2015 na BR-364, KM 53, no município de Alto Garças/MT.

De acordo com os elementos probatórios colhidos nos autos, o acidente se deu quando o veículo Scania/R (placas CNR 7166), conduzido pelo requerido ADELAR, colidiu com o veículo Mercedes Benz/L 2014 conduzido por
Edvando
Weber, no qual a vítima fatal
Janaine
estava como passageira. A colisão resultou na saída do veículo Mercedes Benz da pista e seu posterior tombamento, levando ao óbito de
Janaine
por
"choque hipovolêmico/hemorragia de múltiplos órgãos/traumatismo contundente/acidente de trânsito"
, conforme consta na certidão de óbito.

O juízo de origem, após análise das provas documentais e testemunhais, concluiu pela responsabilidade do réu ADELAR na causa do acidente, condenando-o solidariamente com a seguradora denunciada (MAPFRE) ao pagamento de indenização por danos materiais (despesas funerárias) no valor de R$ 3.400,00 e danos morais no montante de R$ 100.000,00 a serem divididos entre os autores, além de pensão mensal aos genitores da vítima a ser suportada exclusivamente pelo réu ADELAR.

A controvérsia recursal está em saber se há ou não de culpa do requerido ADELAR na causa do acidente, bem como eventual culpa
exclusiva ou concorrente da vítima
, alegações trazidas em seu recurso de apelação, no qual também pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Os autores, por sua vez, em recurso adesivo, buscam a extensão da solidariedade entre os corréus também quanto ao pagamento da pensão mensal, sob o argumento de sua natureza indenizatória. Já a seguradora MAPFRE, em seu recurso, sustenta o caráter regressivo da indenização e a ausência de solidariedade com o segurado, além da necessidade de abatimento da indenização do seguro DPVAT, impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios da lide primária, adequação do
pensionamento
conforme fundamentação da sentença e aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

Inicialmente, cumpre analisar a questão central deste litígio: a responsabilidade civil pela ocorrência do acidente que
vitimou
Janaine
Freitas de Castro.

O réu ADELAR sustenta em seu recurso a ausência de culpa na causação do acidente, atribuindo a responsabilidade ao condutor do veículo Mercedes Benz
,
Edvando
Weber, alegando que este teria invadido sua pista, ocasionando a colisão. Subsidiariamente, alega a existência de culpa concorrente.

Contudo, após minucioso exame do conjunto probatório, especialmente das provas orais colhidas e compartilhadas dos autos do processo no 0000770-80.2015.8.11.0035, verifico que a sentença não merece reparos no que tange à atribuição de responsabilidade pelo acidente.

Os depoimentos das testemunhas Marcos Alves Alcântara e
Edvando
Weber, bem como dos policiais rodoviários Vanderlei Luiz Marques e Eusébio Paulo David Dias, que atenderam a ocorrência, convergem para um mesmo cenário: o réu ADELAR conduzia seu veículo Scania/R de forma imprudente, pressionando o veículo Mercedes Benz que seguia à frente, sem guardar a distância de segurança necessária.

De especial relevância é o depoimento do policial Vanderlei Luiz Marques, que relatou ter ouvido do próprio réu ADELAR a confissão de que intencionalmente deu um "
totozinho
" (pequena colisão proposital) no caminhão conduzido por
Edvando
, com o objetivo de assustá-lo, pois este o estava "segurando" em razão da baixa velocidade. Esse comportamento, por si só, revela a imprudência e a assunção deliberada do risco pelo réu, incompatível com o dever de cuidado exigido na condução de veículos, especialmente de grande porte, como no caso em tela.

Igualmente significativo é o depoimento do policial Eusébio Paulo David Dias, que registrou a admissão do réu ADELAR quanto às boas condições meteorológicas e viárias no momento do acidente, bem como sua descrição da dinâmica do sinistro, confirmando que o segundo reboque do caminhão Scania bateu no canto traseiro esquerdo do Mercedes Benz, provocando o acidente.

A testemunha Marcos Alves Alcântara, que presenciou os momentos que antecederam o acidente, relatou a pressão exercida pelo veículo do réu ADELAR, destacando que este "não gostava de
truckinho
" (caminhões menores), como o conduzido por
Edvando
, por entender que "atrapalham" o tráfego. Essa testemunha caracterizou expressamente a conduta do réu como "covardia", mencionando que havia espaço suficiente na pista para uma ultrapassagem segura, o que reforça a conclusão de que o acidente não decorreu de caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima, mas sim de conduta imprudente e deliberada do réu.

O próprio
Edvando
Weber, condutor do veículo em que estava a vítima, relatou que o réu ADELAR não respeitou a distância necessária e realizou uma "ultrapassagem forçada", desviando apenas o "cavalinho" (trator) e o primeiro reboque, o que, dada a extensão do conjunto veicular (sistema longo), resultou na colisão.

A versão apresentada pelo réu ADELAR em seu interrogatório não encontra respaldo nos demais elementos de prova, restando isolada no contexto dos autos. Sua alegação de que
Edvando
teria invadido sua pista é contraditada
pelas demais testemunhas e não se coaduna com a dinâmica do acidente registrada no boletim de ocorrência e nas declarações prestadas aos policiais logo após o evento.

É importante destacar que o "laudo pericial" unilateralmente produzido pelo réu ADELAR foi acertadamente desconsiderado pelo magistrado
a quo
, por ter sido elaborado fora do contraditório judicial, sem que o perito sequer tivesse se deslocado ao local do sinistro, baseando-se apenas em fotografias.

Logo, t
al documento não possui o condão de afastar as conclusões extraídas das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se ainda que, conforme mencionado nas contrarrazões dos autores, o réu ADELAR foi inclusive processado criminalmente pelo Ministério Público por conta deste mesmo acidente, havendo inclusive aditamento à denúncia para incluir a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP), com base nos depoimentos que demonstraram sua intenção de dar um "susto" no condutor do outro veículo.

Ademais, registre-se que o próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao julgar ação indenizatória proposta pelo ora réu ADELAR contra Joaquim José Dias e
Edvando
Weber (processo no
109/1.15.
000223-1), relacionada ao mesmo acidente, concluiu pela culpa exclusiva do réu, conforme acórdão juntado aos autos (ID 135091962), cuja sentença originária também afastou a prova pericial produzida unilateralmente pelo recorrente.

Diante desse robusto conjunto probatório, não há como afastar a responsabilidade c
ivil do réu ADELAR pela causa
do acidente que resultou na morte de
Janaine
Freitas de Castro, tampouco reconhecer culpa concorrente da vítima ou de
Edvando
Weber, condutor do veículo em que
esta
se encontrava.

Portanto, mantenho a sentença quanto à responsabilização do réu ADELAR pelo acidente e seus efeitos danosos.

O réu ADELAR pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais, de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00, alegando
que é
excessiv
o
.

No tocante à fixação dos danos morais, é cediço que esta deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a extensão do dano, a
condição socioeconômica das partes, o grau de culpa e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No caso em análise, trata-se de dano moral decorrente da morte de filha e irmã dos autores, em circunstâncias trágicas e evitáveis,
causadas por conduta imprudente e deliberada do réu
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em casos análogos, a fixação de valores expressivos, considerando a magnitude do dano e o inestimável sofrimento experimentado pelos familiares da vítima.

Ademais, cumpre ressaltar que o valor de R$ 100.000,00 foi estabelecido para ser
dividido entre os três autores (pai, mãe e irmão da vítima)
, o que resulta em aproximadamente R$ 33.333,33 para cada um, montante que, longe de ser excessivo, mostra-se adequado à gravidade da situação e às peculiaridades do caso concreto.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

Lado outro, o
s autores, em recurso adesivo, pleiteiam a reforma da sentença para que seja
reconhecida a solidariedade entre o réu ADELAR e a seguradora MAPFRE também quanto ao pagamento da pensão mensal, sob o argumento de que esta possui natureza indenizatória.

Neste ponto, assiste
razão aos recorrentes adesivos.

A pensão mensal fixada na sentença tem natureza eminentemente indenizatória, visando compensar os familiares da vítima pela perda do sustento que esta proporcionava ou viria a proporcionar.

Nos termos da Súmula 537 do STJ: "
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se
aceitar
a
denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
".

No caso, a seguradora MAPFRE foi denunciada à lide, aceitou a denunciação e contestou o pedido dos autores, o que, nos termos da jurisprudência consolidada, autoriza sua condenação direta e solidariamente com o
segurado, observados
os limites da apólice.

Conforme consta dos autos, a apólice de seguro no 1077801510731, contratada pelo réu ADELAR junto à seguradora MAPFRE, com vigência de 25/03/2015 a 25/03/2016, previa cobertura para RCF - Danos Corporais com limite máximo de indenização de R$ 400.000,00.

A pensão mensal fixada na sentença, destinada a compensar a perda financeira sofrida pelos genitores da vítima em razão de sua morte, enquadra-se no conceito de danos corporais para fins securitários, representando consequência patrimonial direta do dano corporal sofrido (morte).

Portanto, dentro dos limites da cobertura contratada para danos corporais (R$ 400.000,00), deve a seguradora MAPFRE responder solidariamente com o segurado também pelo pagamento da pensão mensal fixada na sentença.

É caso de dar
provimento, portanto, ao recurso adesivo dos autores para estender a solidariedade entre o réu ADELAR e a seguradora MAPFRE ao pagamento da pensão mensal, observado o limite máximo de indenização previsto na apólice para a cobertura de danos corporais.

A seguradora MAPFRE sustenta em seu recurso o caráter regressivo da indenização e a ausência de solidariedade com o segurado, argumentando que responde apenas perante o segurado, na forma de reembolso, pelas coberturas contratadas e até o limite máximo estipulado na apólice.

Contudo, tal argumento não prospera. Conforme já exposto anteriormente, a Súmula 537 do STJ pacificou o entendimento de que "
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se
aceitar
a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
".

No presente, a seguradora MAPFRE foi regularmente denunciada à lide, aceitou a denunciação e contestou o pedido dos autores, configurando-se, portanto, hipótese de responsabilidade direta e solidária perante as vítimas, nos limites da apólice contratada.

Ressalte-se que tal entendimento não viola a natureza contratual do seguro, pois preserva os limites de cobertura livremente pactuados entre segurado e seguradora, apenas reconhecendo a legitimidade da vítima para acionar diretamente a seguradora, em benefício da efetividade da prestação jurisdicional e da reparação integral do dano.

Assim, nego provimento ao recurso da seguradora MAPFRE neste ponto, mantendo sua condenação solidária ao pagamento da indenização, nos termos da Súmula 537 do STJ e respeitados os limites da apólice.

A seguradora MAPFRE pleiteia o abatimento do valor eventualmente recebido pelos autores a título de seguro DPVAT da indenização fixada na sentença.

Neste pon
to, assiste razão à recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os valores recebidos a título de seguro DPVAT devem ser deduzidos da indenização judicialmente fixada, para evitar enriquecimento sem causa da vítima. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 246 do STJ: "
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
".

Contudo, não há nos autos comprovação de que os autores tenham efetivamente recebido qualquer valor a título de seguro DPVAT. Assim, deve ser determinada a dedução apenas se comprovado o recebimento durante a fase de cumprimento de sentença.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso da seguradora MAPFRE neste ponto, para determinar que sejam deduzidos da indenização os valores eventualmente recebidos pelos autores a título de seguro DPVAT, mediante comprovação na fase de cumprimento de sentença.

A seguradora MAPFRE impugna sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios da lide primária, alegando que sua participação no processo se deu apenas na condição de
litisdenunciada
.

No entanto, tal argumento não merece
acolhida
. Como já exposto anteriormente, a seguradora, ao aceitar a denunciação e contestar o pedido dos autores, assumiu posição de litisconsórcio com o segurado na lide principal, sujeitando-se, portanto, aos ônus sucumbenciais decorrentes.

Portanto, nego provimento ao recurso da seguradora MAPFRE neste ponto, mantendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios da lide primária.

A seguradora MAPFRE pleiteia a adequação do
pensionamento
conforme
fundamentação da sentença
, alegando haver contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

Contudo, não verifico a existência da alegada contradição. A sentença, tanto na fundamentação quanto no dispositivo, fixou a pensão mensal em favor dos genitores da vítima no patamar de 2/3 do
salário-mínimo
, desde a data do óbito até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzida para 1/3 do
salário-mínimo
a partir de então, até a idade em que a vítima completaria 65 anos, a ser dividida igualmente entre os pais.

Tais parâmetros estão em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado na própria sentença (
AgInt
no
REsp
n. 1.287.225/SC).

Portanto, não havendo contradição a ser
sanada, nego provimento
ao recurso da seguradora MAPFRE neste ponto.

Por fim, a seguradora MAPFRE
pleiteia a aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos juros e correção monetária.

A Lei no 14.905, de 12 de abril de 2024, que disciplina o sistema de correção e atualização monetária das condenações cíveis, aplica-se aos processos em curso, por se tratar de norma de natureza processual com reflexos materiais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Assim, os índices de correção monetária e juros fixados na sentença devem ser adequados ao disposto na referida lei, que estabelece, em seu art. 3o, que "as condenações judiciais de natureza civil serão corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) ou pelo índice que vier a substituí-lo".

Quanto aos juros de mora, o art. 4o da mesma lei determina que "
aos débitos judiciais de natureza civil aplicam-se juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, ou o índice que vier a
substituí-la
"
.

Portanto, dou provimento parcial ao recurso da seguradora MAPFRE para determinar a aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos índices de correção monetária e juros de mora sobre os valores da condenação.

Ante o exposto:

1
) NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ADELAR SENERI RIZZARDO MISTURA;

2
) DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por JOAQUIM DA SILVA CASTRO, MARLY FRANCISCA DE FREITAS e JANAILSON FREITAS DE CASTRO para estender a solidariedade entre o réu ADELAR e a seguradora MAPFRE ao pagamento da pensão mensal fixada na sentença, observado o limite máximo de indenização previsto na apólice para a cobertura de danos corporais;

3
) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. para
determinar que sejam deduzidos da indenização os valores eventualmente recebidos pelos autores a título de seguro DPVAT, mediante comprovação na
fase de cumprimento de sentença e para
determinar a aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos índices de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (taxa SELIC) sobre os valores da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025